Tribunal: TJDFT
Processo: 0751238-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDAS PRESCRITAS INSERIDAS NOS PORTAIS “SERASA LIMPA NOME” E “QUERO QUITAR”. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PLATAFORMAS DIGITAIS RESTRITAS E INACESSÍVEIS A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO “SCORE” DA CONSUMIDORA OU À SUA IMAGEM NO MERCADO FINANCEIRO.
1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma digital que aproxima credores e devedores, para, querendo, realizar acordo acerca das contas atrasadas, o que não se confunde com a negativação do consumidor junto a órgão de proteção ao crédito.
2. Da mesma forma, o portal “Quero Quitar” também corresponde a ferramenta apta a viabilizar a negociação de dívidas que ficam reservadas e restritas ao âmbito dos contratantes (credor e devedor), mediante acesso voluntário e utilização de senha cadastrada previamente, inexistindo divulgação pública dos dados cadastrados para terceiros.
3. A inscrição do nome da devedora nas plataformas “Serasa Limpa Nome” e “Quero Quitar”, que são sistema de acesso voluntário, restrito e indisponível a terceiros, não acarreta danos à imagem da consumidora no mercado financeiro, tampouco prejuízo ao seu “score” de crédito, pois corresponde a método razoável e não abusivo de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, que não caracteriza ato ilícito.
4. Recurso de apelação desprovido.